Tribunal: TJDFT
Processo: 0704275-71.2026.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SAE/DF. ADICIONAL NOTURNO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. TÍTULO ILÍQUIDO. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. TEMA 810/STF. JUROS E ATUALIZAÇÃO. SELIC. EC No 113/2021. AUSÊNCIA DE ANATOCISMO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva que afastou a prescrição da pretensão executória, rejeitou a impugnação do ente público e homologou os cálculos apresentados pelo exequente, fixando a incidência do IPCA-e e da taxa SELIC, bem como afastou alegações de excesso de execução e de inclusão indevida de substituídos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve prescrição da pretensão executória em cumprimento individual de sentença coletiva fundada em título ilíquido; (ii) estabelecer se há excesso de execução em razão da aplicação do IPCA-e e da taxa SELIC, bem como eventual anatocismo; (iii) determinar se há necessidade de exclusão ou ajuste dos cálculos quanto a substituídos específicos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prescrição da pretensão executória não se inicia com o trânsito em julgado da sentença coletiva quando o título é ilíquido, pois a liquidação integra a fase de conhecimento e constitui requisito de procedibilidade da execução.
3.1. A ausência de definição do quantum debeatur impede a caracterização de inércia do credor antes da prévia liquidação da sentença, afastando a prescrição. 3.2. A atuação do sindicato na execução coletiva interrompe o prazo prescricional, que se reinicia nos termos do art. 9o do Decreto no 20.910/1932.
4. O STF, no Tema 810, declarou a inconstitucionalidade da utilização da remuneração da caderneta de poupança como índice de correção monetária, impondo a adoção do IPCA-e.
5. O STJ, no Tema 905, estabeleceu o regime escalonado de juros e correção monetária para condenações da Fazenda Pública, posteriormente unificado pela EC no 113/2021 com a incidência da taxa SELIC.
6. A taxa SELIC incide, a partir de dezembro de 2021, como índice único que engloba correção monetária e juros de mora sobre o montante consolidado, conforme regulamentação do CNJ. 6.1. A aplicação da SELIC nessa sistemática não configura anatocismo, pois não há capitalização de juros, mas incidência de índice único.
7. Os cálculos homologados observam os parâmetros fixados pelos tribunais superiores e pela regulamentação administrativa, inexistindo excesso de execução.
8. A alegação de inclusão indevida de substituídos carece de fundamentação específica, sobretudo quando a decisão agravada já excluiu os períodos impugnados, evidenciando ausência de dialeticidade recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A prescrição da pretensão executória não se inicia antes da liquidação de sentença quando o título judicial é ilíquido.
2. A aplicação do IPCA-e e da taxa SELIC aos débitos da Fazenda Pública deve observar os parâmetros fixados pelo STF (Tema 810), pelo STJ (Tema 905) e pela EC no 113/2021.
3. A incidência da taxa SELIC como índice único de atualização não configura anatocismo.